Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. COMPROVADO. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. A situação elencada no art. 621, inciso I, parte final, do Código de Processo Penal (decisão contrária à evidência dos autos) enquadra tanto o julgamento que ignora a prova cabal de inocência, quanto o que se funda em provas desprovidas de razoabilidade para atestar a culpabilidade do réu. Noutro giro, se houver nos autos provas aceitáveis que amparem o entendimento exposto na sentença, não será possível o ajuizamento da revisão criminal, porquanto incabível a reapreciação do conjunto fático probatório.
3. É firme a jurisprudência do E. TJDFT quanto ao ônus do requerente de demonstrar a ocorrência de quaisquer dos requisitos estabelecidos no art. 621 do CPP, de modo que o intuito de provocar o reexame dos fatos e das provas já analisados na sentença e no acórdão, sem apresentar fato novo ou prova concreta e robusta sobre a inocência do requerente ou sobre a invalidade das provas utilizadas no julgamento, a justificar a desconstituição do julgado, impõe a manutenção da decisão condenatória.
4. Com o advento da Lei no 14.133/2021, os artigos 89 a 108 da Lei n. 8.666/1993 foram expressamente revogados (art. 193). No entanto, foram acrescentados novos dispositivos ao Código Penal no capítulo dos “crimes em licitações e contratos administrativos”, dentre os quais o art. 337-E, que tipifica o delito de “contratação direta ilegal.
5. Houve abolitio criminis quanto à conduta omissiva própria de "deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”; por outro lado, houve a continuidade típico normativa das outras condutas tipificadas, permanecendo hígida a condenação do autor pelos fatos cometidos antes da vigência dos “novos” tipos penais.
6. Revisão criminal admita e julgada improcedente